Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706627-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO ALVES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Afonso Alves contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que iniciou a fase de cumprimento de sentença (proc. no 0001991-46.2017.8.07.0001, ID no 114100571). 2. O agravante, em suma, sustenta a inexigibilidade do título de crédito, a ocorrência da prescrição intercorrente e a identificação de equívocos nas planilhas apresentadas pela agravada que poderiam configurar litigância de má-fé. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Sustenta que teria ocorrido “error in procedendo” e apresenta narrativa quanto à formação do título judicial, pugnando para que seja reconhecida a nulidade da decisão. 4. Preparo (ID no 33189784, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fosse de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Incumbe ao juízo revisor conhecer as matérias que já foram objeto de apreciação pela decisão judicial recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser tolerada, pois afronta o duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento, uma vez que as questões suscitadas no recurso sequer foram objeto de deliberação judicial na origem. 11. Mesmo que a controvérsia que embasa a pretensão recursal se referisse à matéria de ordem pública, o conhecimento do recurso somente seria possível se houvesse decisão tratando das matérias de defesa apresentadas, diante da cognição vinculante do Agravo de Instrumento. 12. Identificada a ausência dos pressupostos necessários, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de configurar supressão de instância. DISPOSITIVO 13. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO